Tribunal: TJSP
Processo: 2263986-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico, com respectivos sócios. Ordem de bloqueio on line. Exceção de pré-executividade oposta por ex-sócio. Decisão que acolhe a exceção para excluir a responsabilidade do excipiente e determinar o desbloqueio dos valores

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico, com respectivos sócios. Ordem de bloqueio on line. Exceção de pré-executividade oposta por ex-sócio. Decisão que acolhe a exceção para excluir a responsabilidade do excipiente e determinar o desbloqueio dos valores penhorados, com a condenação da excepta no pagamento de honorários advocatícios. Insurgência da exequente. Impossibilidade de manutenção do agravado no polo passivo da lide. O sócio desligado da sociedade se retirou cerca de seis anos antes do ajuizamento da execução e quase quatro da assinatura do contrato executado. Exegese dos artigos 1.003, Parágrafo Único e 1.032 do CC. Sócio retirado que responde por até dois anos após a averbação de retirada pelas obrigações sociais anteriores e, pelas posteriores, em igual prazo enquanto não se requerer a averbação. Ilegitimidade bem reconhecida. Insurgência com relação aos honorários advocatícios arbitrados: acolhimento, posto que exorbitantes em razão da base de cálculo (valor atualizado da causa que soma quase R$850.000,00). Honorários advocatícios arbitrados de forma elevada, principalmente se levada em consideração a não-complexidade da causa. Obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão reformada em parte para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado (valor desbloqueado). Recurso parcialmente provido.